Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-67.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTENÇÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA FUNÇÃO POLICIAL. ACUSADO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. IRRELEVÂNCIA. TRUCULÊNCIA NA ABORDAGEM. FATOR NÃO AUTORIZADOR DO COMETIMENTO DO DELITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
2. Descabida a tese absolutória por atipicidade da conduta quando o desacato se encontra comprovado através de harmônico e coerente depoimento de policiais, que constataram inequivocamente a conduta delituosa do acusado, o qual proferiu palavra ofensiva aos agentes públicos, chamando-os de “desgraçados”.
3. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a imputabilidade penal ante a adoção normativa da teoria da actio libera in causa e a ausência de demonstração de caso fortuito ou força maior (CP, art. 28, II), sendo irrelevante, ainda, o ânimo irritado do acusado no momento dos fatos, no sentido de desacatar os agentes públicos.
4. Eventuais irregularidades cometidas durante as abordagens policiais, ainda que devidamente comprovadas, devem ser apuradas em procedimento próprio, não sendo autorizado o desacato nessas circunstâncias, notadamente porque o desrespeito é cometido em face do Estado e não do agente público em si.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP).
6. Apelação criminal conhecida e não provida.